Tribunal: STF
Processo: Rcl 44076
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formulada contra acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 5, p. 1):
    EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. 
    Como é cediço, a Revisão Criminal no Brasil está alçada ao status de ação de dignidade constitucional, com assento em uma conjugação de preceitos da Carta Magna. 
    Contudo, a Revisão Criminal não é - e não pode ser - um remédio de emprego irrestrito pelo indivíduo, porque, sem quaisquer limites, constituiria um instrumento de desenfreado questionamento das decisões condenatórias em geral e das já seladas pelo trânsito em julgado, com sério comprometimento da ordem jurídica. 
    Na hipótese, o Requerente apenas revisita matéria de mérito da Sentença hostilizada, com base na sua percepção e em conceitos de sua lavra sobre a veracidade do depoimento prestado pelo Ofendido.
    Para que se possa cogitar de fato novo em sede revisional, é indispensável que, sobre ele, o Requerente pré-constitua prova, a qual deve ser produzida e colhida por meio de procedimento judicial prévio, com a exigência do contraditório e, portanto, com a participação do Ministério Público Militar. 
    O rito estabelecido no art. 400 do CPP comum somente veio a ser aplicado nos feitos em tramitação nesta Justiça Militar após o julgamento do HC nº 127.900/AM, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. 
    Não conhecimento da Revisão Criminal. 
    Unânime. 
    Alega-se, em síntese, que a o acórdão impugnado, ao deixar de conhecer da revisão criminal, desrespeitou a autoridade do acórdão deste Tribunal na RvC 5475/AM, pois o reclamante fazia uso do medicamento psicotrópico Rivotril durante o fato por cuja prática foi condenado, havendo de se considerar em seu favor, portanto, a dirimente da inexigibilidade de conduta diversa. Acrescenta-se que, diversamente, do que afirmou o STM, é desnecessária a realização de procedimento judicial prévio à revisão criminal ajuizada perante a autoridade reclamada para colheita de provas. Busca-se, assim, a cassação da decisão reclamada.
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 
    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)
    3. No caso concreto, o reclamante aduz que a o STM teria violado a autoridade de decisão proferida na RvC 5475/AM. Como se nota, o petitório inicial não indica violação a precedente desta Corte ao qual se tenha atribuído força vinculante, limitando-se a mencionar julgamento de alcance subjetivo, no qual o reclamante não figurou como parte. 
    Nesse sentido, patente a inadequação da via eleita, porquanto consolidado nesta Corte o entendimento de que “são legitimados à propositura de reclamação constitucional todos aqueles que sejam prejudicados por atos contrários às decisões que possuam eficácia vinculante e geral. Por outro lado, se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma.” (Rcl 24841 ED-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20.04.2017, grifei).
    Depreende-se, assim, a toda evidência que o reclamante, em verdade, sob pretexto de assegurar o respeito à lei, almeja emprestar efeitos recursais ao instrumento utilizado, providência que não se revela admissível: 
    “RECLAMAÇÃO – CAUSA DE PEDIR – INOVAÇÃO. É impróprio, em agravo regimental, arguir fundamento diverso do mencionado na inicial, em verdadeira inovação. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 19991 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015, grifei)
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 21002 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei)
    4. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente